Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PROVA DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).

2. Reconhecida a necessidade de majoração do percentual dos alimentos, adequada a r. sentença que considerou, para a fixação no novo percentual devido ao alimentado, a exclusão da obrigação em relação ao filho mais velho e a manutenção da capacidade do alimentante.

3. Apelação conhecida e não provida.